Tribunal: TJPA
Processo: 0001034-82.2015.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001034-82.2015.8.14.0013

RECORRENTE: FRANCISCO ADRIANO DA SILVA ALMEIDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INC. II E ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CP – PRONÚNCIA – PRELIMINAR: 1) NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO RÉU PRESO, POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO, ACOLHENDO-SE A PRELIMINAR SUSCITADA, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL.

1. Hipótese em que o
acusado, sob a custódia do Estado, deixou de comparecer ao seu interrogatório, embora tenha sido devidamente requisitado para o ato.

In casu
, o
acusado deixou de ser intimado e conduzido para comparecer ao aludido ato pela Casa Penal em que estava custodiado, tendo sido declarado revel
. Assim
, não bastasse o interrogatório não tenha sido oportunizado ao réu, a decretação de sua revelia, na forma do art. 367 do Código de Processo Penal, configurou patente ilegalidade, por cercear seu direito à ampla defesa, o que, por si só, justifica

a anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento.

2. Recurso conhecido e acolhida a preliminar suscitada, restando prejudicado o mérito recursal.
Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FRANCISCO ADRIANO DA SILVA ALMEIDA contra a decisão do MM.º Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o e determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso na sanção punitiva do art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, todos do CP.

Em razões recursais, suscitou o recorrente, em sede preliminar, a nulidade da decisão que decretou sua revelia, face à violação à ampla defesa. No mérito, pleiteou sua impronúncia, alegando ausência de provas de materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteia o decote da qualificadora referente ao motivo fútil, bem como seja aplicada a regra do concurso formal aos delitos a ele imputados.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e acolhimento da preliminar de nulidade da decisão que decretou a revelia do réu, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, suscita o recorrente a nulidade da decisão que decretou a sua revelia, violando a sua ampla defesa, pois deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que seria realizado seu interrogatório, em virtude do estabelecimento prisional em que se encontrava custodiado deixar de conduzi-lo para tal ato, sob alegação de seu nome não constar na lista de internos da casa penal, e ainda, por não ter sido o mesmo encontrado em sua residência, em endereço constante no caderno processual.

Extrai-se dos autos, que o recorrente estava preso no Centro de Inserção Social de Anápolis/GO quando foi expedida carta precatória à aludida Comarca, a fim de que fosse interrogado, tendo tal ato sido designado para o dia 16/02/2017 (ID 13576511).

Contudo, verifica-se que, embora o recorrente tenha sido requisitado para participar da referida audiência, ocasião em que seria interrogado, tendo sido entregue o ofício respectivo ao diretor do aludido centro (13576511, pág. 2), o réu deixou de ser intimado, em razão do nome dele não contar na lista dos internos da referida casa penal (ID 13576511, pág. 4), tendo sido ainda realizada diligência no endereço residencial do acusado, constante dos autos; todavia, o imóvel não foi localizado por ausência de complemento (ID 13576511, pág. 6).

Assim sendo, logo na abertura da sessão, verificou-se a ausência do acusado, por não ter sido intimado, tendo sido, ao final, determinada a devolução da carta precatória à comarca de origem.

Em seguida, o juízo a quo decretou a revelia do acusado (ID 13576512, pág. 1).

Todavia, equivocou-se o juízo de primeiro grau, porquanto o réu não compareceu à aludida audiência, em razão de não ter sido devidamente conduzido pela casa penal onde estava custodiado, ressaltando-se que sua custódia cautelar somente foi revogada em data posterior (ID 13576528)

Ademais, mister destacar ser dever do Estado assegurar o comparecimento do réu preso ao seu interrogatório, meio de autodefesa indispensável ao regular processamento do feito e à observância do contraditório e a ampla defesa.

Logo, na hipótese, vê-se restar violado o direito à ampla defesa,
declarando-se a nulidade da decisão que decretou a revelia do recorrente e deu prosseguimento à audiência de instrução, a fim de que nova audiência seja realizada, procedendo-se ao interrogatório do acusado e refazendo os atos subsequentes.

Nesse sentido,
verbis
:

STF:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADO SEM A PRESENÇA DO RECORRENTE. REVELIA DECRETADA (CPP, ART. 367). PRETENDIDA NULIDADE.
QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO QUE DEVOLVE À CORTE AS QUESTÕES SUSCITADAS NO HABEAS CORPUS IMPETRADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ILEGALIDADE FLAGRANTE CONFIGURADA. ACUSADO QUE DEIXOU DE ATENDER AO CHAMAMENTO DA JUSTIÇA

POR ESTAR SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO EM PRESÍDIO
SITUADO EM OUTRA COMARCA.
CERCEAMENTO NO DIREITO FUNDAMENTAL DA PLENITUDE DE DEFESA (CF, ART. 5º, INCISO LV).
RECURSO PROVIDO. 1. A pretendida nulidade da ação penal, em razão da realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do recorrente, não foi analisada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois ela entendeu configurada a supressão de instância. Entretanto, a interposição do recurso ordinário devolve à Corte para julgamento as questões suscitadas na impetração que o desafiou. 2. O recorrente, que foi intimado em 25/11/11, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento realizada perante o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra Velha/SC em 28/11/11.
3. O acusado não deixou de atender ao chamamento da Justiça por mera liberalidade, mas por estar, naquela data, sob a custódia do Estado em presídio
situado em outra comarca na qual não teria sido requisitado para ato solene.
4. A decretação de sua revelia pelo juízo na forma do art. 367 do Código de Processo Penal, em razão da circunstância, configurou patente ilegalidade, por cercear seu direito fundamental da plenitude de defesa (CF, art. 5º, inciso LV), o que, por si só, justifica a anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento.
5. Recurso ordinário provido para conceder a ordem de habeas corpus, anulando-se a Ação Penal nº 006.08.000879-3 a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 28/11/11. (RHC 127507, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015)

TJSC: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

NULIDADE DO PROCESSO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTADO FLAGRANCIAL. INVIABILIDADE. APELANTE SURPREENDIDO CONDUZINDO VEÍCULO DE ORIGEM ESPÚRIA EM VIA PÚBLICA. RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CONDUZIR. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CARACTERIZADA. EIVA RECHAÇADA.
NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ACOLHIMENTO. RÉU QUE SE ENCONTRAVA PRESO POR FORÇA DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MESMO JUÍZO.

RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO E REQUISITADO AO DIRETOR DO PRESÍDIO PARA O ATO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO RECURSAL.

PEDIDO DO DEFENSOR DO APELANTE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NA TABELA BÁSICA DE HONORÁRIOS DA OAB/SC. INVIABILIDADE. DEFENSOR DATIVA. VERBA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C/C O ART. 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. (Apelação Criminal n. 2013.079033-6, de Joinville, rel. Des. Marli Mosimann Vargas, j. 18-03-2014).

Por todo o exposto, conheço do recurso, acolhendo-se a preliminar suscitada, nos termos acima expostos, restando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Belém, 05/09/2023